Tribunal: TJDFT
Processo: 0003376-04.2019.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. (13 VEZES). CORRUPÇÃO DE MENORES (13 VEZES). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO. DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente como incurso no artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal , por 13 (treze) vezes, c/c artigos 5o e 7o da Lei 11.340/06 c/c artigo 71 do Código Penal, bem como pelo crime disposto no artigo 244-B da Lei no 8.069/90, c/c artigos 5o e 7o da Lei 11.340/06 c/c artigo 71 do Código Penal, à pena de 8 (oito) anos e 6 (seis) dias de reclusão, regime inicial fechado, e 22 (vinte e dois) dias multa, padrão unitário mínimo legal; e ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil) reais, em favor da vítima a título de reparação por danos morais.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em avaliar os pedidos de (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) decote da qualificadora referente ao abuso de confiança; (iii) a fixação da pena base no mínimo legal; e (iv) o reconhecimento da confissão espontânea em relação ao crime de corrupção de menores e o afastamento da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f” do Código Penal.
III. Razões de decidir:
3. Não há falar em absolvição quando a autoria dos crimes de furto e corrupção de menores imputados ao recorrente encontra-se cabalmente comprovadas. A vítima, em todas as vezes em que foi ouvida, apresentou um relato consistente e coerente dos acontecimentos, o que confere grande valor à sua palavra, principalmente porque sua versão foi corroborada por provas documentais e testemunhais e não há nos autos elementos que desacreditem seu depoimento.
4. Para a caracterização da qualificadora do abuso de confiança, exige-se a formação de vínculo subjetivo de credibilidade entre o autor e a vítima, construído anteriormente ao delito, e que a “res” esteja na esfera de disponibilidade do agente em virtude da confiança nele depositada.
5. No caso, réu e vítima mantinham um relacionamento amoroso, razão pela qual ele abusou da confiança nele depositada ao se apossar dos seus cartões bancários e repassar para o seu sobrinho (adolescente) efetuar as transferências bancárias.
6. O crime de corrupção de menor (art. 244-B da Lei N. 8.069/90) é de natureza formal, prescinde-se a prova do conhecimento do agente acerca da condição etária do adolescente envolvido, bastando, para sua configuração, que o maior pratique com o adolescente a infração penal ou o induza a praticá-la, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da sua idoneidade moral.
7. O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento de que não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o referido lapso temporal, de modo que condenações anteriores, mesmo ocorridas há mais de cinco anos, podem ser consideradas na análise dos antecedentes, desde que não tenham ocorrido há demasiado período de tempo, observados os parâmetros de proporcionalidade.
8. Diante do silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente. A escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado.
9. Considerando-se que foram praticados 26 (vinte e seis) delitos (treze de furto qualificado e treze delitos de corrupção de menores), eleva-se a pena do crime mais grave, na fração de 2/3 (dois terços), haja vista que, os crimes de furto foram praticados em continuidade delitiva (artigo 71 do Código Penal), e os de corrupção de menores, em relação a estes, em concurso formal (artigo 70 do Código Penal), assim, diante da concomitância entre os institutos, aplica-se apenas uma das regras, a da continuidade delitiva, a fim de não haver “bis in idem”.
10. Diante das circunstâncias que envolveram o delito e das condições econômicas das partes, reduz-se para R$ 500,00 (quinhentos reais) a condenação do réu a título de danos morais para a vítima, valendo mencionar que o artigo 387, inciso VI, do Código de Processo Penal se refere ao valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível.
IV - Dispositivo:
11. Recurso parcialmente provido.